Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723958-15.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, MARIA CRISTINA VIEIRA DE CARVALHO, ALAIDE CARVALHO DE ARAUJO OLIVEIRA, ADEYLSON DE CARVALHO DE ARAUJO SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 78258510, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator